Tribunal: TJDFT
Processo: 0000355-22.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.

2. A escassez da mão-de-obra especializada não pode ser considerada como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega do bem.

3. O atraso referido é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.

4. Os juros de mora começam a fluir a partir da data da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil, no caso de responsabilidade contratual.

5. Apelação conhecida e desprovida.